Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.1 – Distribuição por dependência. Nos termos do art. 286, do Código de Processo Civil, a distribuição do processo por dependência é cabível quando existirem causas que se relacionam por conexão ou continência com outra já ajuizada e ainda em curso, ou quando houver risco de decisões conflitantes, ainda que não exista conexão entre os feitos, ou quando tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido em nova ação. No caso, trata-se de ação constitutiva com pedido de revisão de cláusula de contrato de empréstimo consignado. No entanto, consta que a parte autora ajuizou previamente duas ações contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e de pedido, as quais foram extintas sem resolução de mérito. Deste modo, a demanda de origem deve ser distribuída por dependência ao juízo em que tramitaram os processos anteriormente ajuizados.2 – Prevenção. Na forma do artigo 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato e de direito ocorridas posteriormente. A eventual alteração de domicílio da parte autora após a propositura da demanda não autoriza a modificação da competência. 3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga.

(Iv)